Tribunal: TJMT
Processo: 1020355-49.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020355-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYANE VIVAN VIEIRA - CPF: 031.823.941-85 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO REJEITADA -

CITAÇÃO – FUNCIONÁRIO DA EMPRESA – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por intermédio daquele que se apresenta na sede da empresa como seu representante legal e recebe a citação sem ressalva de que não possui poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência.(...)”(
AgInt no AREsp 1499564/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Claro S/A,
objetivando a reforma da sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenização, proposta por
Mayane Vivan Vieira
, para o fim de declarar a inexistência do débito cobrado das faturas de junho, julho, agosto e outubro, todas de 2015, bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da citação, que culminou no cerceamento ao contraditório e ampla defesa, pugnando pela nulidade da sentença e o retorno dos autos a fase conciliatória.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

A apelada, por sua vez, argui o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 53596045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 1.012 do CPC,
a fim de evitar eventual prejuízo, com o levantamento de valores depositado a título de garantia do juízo.

Como é sabido, a apelação em regra terá efeito suspensivo, porém nas hipóteses previstas no artigo 1.012, §1º do CPC, a sentença começa a produzir ter efeito imediatamente após a sua publicação, quando, por exemplo, confirma e concede tutela provisória.

Entretanto, o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado em petição avulsa ou a requerimento para o Relator, nos casos em que restar demonstrada a probabilidade de provimento ao recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave e de difícil reparação.

Na hipótese dos autos, em que a sentença tenha julgou procedente, para determinar a apelante pagamento de indenização por danos morais, tenho que a justificativa de possível execução e levantamento de valores não se aplica ao caso em tela, já que não fora em momento algum depositado judicialmente montante para garantir o juízo e, portanto, a simples condenação não é capaz, por si só, de evidenciar o risco de dano grave ou de difícil reparação, para modificar o efeito do presente recurso.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DE PETIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3º, I, E § 4º, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo ; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC, ainda que a eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a probabilidade do recurso de ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3º e § 4º. Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos à suspensão dos efeitos imediatos da sentença.” (N.U 1010449-56.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente suscita a apelada o não conhecimento do recurso de apelação, diante da sua intempestividade.

Em que pese sua alegação, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que o recurso fora protocolado dentro do prazo legal.

Isso porque, conforme certidão emitida pelo Gestor Judicial, Id nº 53596048, a sentença fora disponibilizada no DJE do dia 13/07/2020 (segunda-feira) e, portanto, publicada no dia seguinte, 14/07/2020 (terça-feira). Sendo assim, considerando o prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.003, §5º do CPC, o início ocorreu no dia 15/07/2020 (quarta-feira), tendo o prazo finalizado no dia 04/08/2020 (terça-feira).

Logo, uma vez que fora interposto o recurso de apelação no dia 04/08/2020, imperioso o reconhecimento da sua tempestividade e, portanto, merece ser conhecido e analisado.

Pois bem.

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarada a inexistência dos débitos cobrados das faturas de junho, julho, agosto e outubro, todas de 2015, bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, diante da má-prestação dos serviços contratados.

Diante da revelia da apelante, o Magistrado Singular julgou o feito considerando as alegações e documentos apresentados pela autora, ora apelada, e julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência do débito cobrado das faturas de junho, julho, agosto e outubro, todas de 2015, bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

A irresignação da apelante, por sua vez, refere-se à nulidade da citação, argumentando que está ocorreu através do encaminhamento do AR em endereço que não corresponde à sede da empresa, tampouco de sua filial e, portanto, merece ser desconsiderada, anulando a sentença e retornando o feito a fase conciliatória.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, compulsando os autos verifica-se que, em verdade, a citação do feito ocorreu por meio de diligência realizada pelo Oficial de Justiça Sr. Saturnino Armando Ojeda, no dia 08/08/2017, em que certifica o recebimento do Mandado pela funcionária da empresa. Vejamos a certidão positiva,
in verbis:

“Certifico que e posse do mandado, dirigi-me à Av. Generoso Ponce, em frente Nº118, CLARO S.A, e ali sendo, dia 04/08/2017, as1 7: HS, PROCEDI A O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA CLARO S.A, na pessoa de EDILAINE DA SILVA BATISTA, funcionaria da Requerida acama, que por todo o teor do mandado que lhe li e bem ciente ficou, contra fé que lhe ofereci, não exarando no mandado, conforme a descrevê-la: aproximadamente 20 anos, cor parda, cabelos pretos, corpo franzino. Devolvo o mandado para os devidos fins”. (Id nº 53596027)

Como se verifica a funcionária da empresa de telefonia recebeu, sem qualquer objeção o mandado de citação e, portanto, com base na teoria da aparência, imperioso o reconhecimento da sua validade.

Ademais, competia a apelante a demonstração de que a pessoa identificada na certidão não compõe o quadro de funcionários de sua empresa, o que não o fez. Logo, entendo que não há qualquer tipo de nulidade da citação, para a anulação da sentença e o retorno do feito a primeira instância.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CITAÇÃO. EMPRESA. REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE. APLICAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por intermédio daquele que se apresenta na sede da empresa como seu representante legal e recebe a citação sem ressalva de que não possui poderes para tanto. Aplicação da teoria da aparência.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1499564/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (destaquei)

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA QUE SE
APRESENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA – CITAÇÃO VÁLIDA – TEORIA DA APARÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a citação da pessoa jurídica quando a pessoa que a recebe se apresenta como seu funcionário e recebe o ato sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la em Juízo ou quanto a não ser aquele o endereço do citando.

A jurisprudência é amplamente majoritária, para não dizer unânime, no sentido de que se aplica a teoria da aparência quando ocorrida a citação de pessoa jurídica em filial e não em sua sede, não se exigindo prova de que o funcionário que recebeu a carta teria poderes de representação.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1008906-86.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
CITAÇÃO
. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. É válida
citação
no endereço em que a empresa mantém sua sede ou
filial
, podendo ser recebida por qualquer pessoa que se apresenta como representante da empresa. No caso, a
citação

foi recebida por funcionária, ainda que filha dos sócios, e que não apresentou nenhuma objeção ao assinar o AR.
Teoria da aparência. Considera-se válida a
citação
da pessoa jurídica efetivada na sede ou
filial
da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Entendimento do STJ
. AGRAVO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083012484, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 11-12-2019) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020